Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016422-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LINO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 954.029.261-15 (EMBARGANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - DEFERIDA - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N° 1132 PELO STJ – NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL MAIS PROTESTO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021914-23.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LINO HENRIQUE FERREIRA, em face da
r.
decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº. 1021920-24.2023.8.11.0002 movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A., deferiu a liminar.

Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da entrega da notificação extrajudicial.

Argumenta que, o teor do ar juntado aos autos, a notificação extrajudicial retornou pelo motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”; o Agravado não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial para realizar o protesto ao qual deu fundamento a decisão, uma vez que deveria, primeiramente, esgotar as tentativas de notificação extrajudicial para depois, sem o promover o protesto editalício.

Salienta que a Lei de Protesto, em seu artigo 15, prevê que a intimação do devedor para pagamento pode ser feita por meio de edital, caso este não seja encontrado em seu domicílio ou residência.

Aduz que, diante da Súmula 72, do STJ, prevê que a comprovação da mora é requisito indispensável para ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Requer a imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa; o efeito suspensivo ativo para evitar que o agravante venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veiculo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão; no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da ausência de regular constituição em mora da Agravante conforme as razões recursais expostas bem como, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça bem como diante do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A liminar foi deferida. (id. 176015191)

Contrarrazões. (id. 177661189)

Pedido de reconsideração deferido. (id. 193986681)

Embargos rejeitados. (id. 200770656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LINO HENRIQUE FERREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº. 1021920-24.2023.8.11.0002 movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A., deferiu a liminar.

Vale ressalta-se que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

“Art. 2º. § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ocorre que, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º, in fine, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço da devedora constante no contrato (ID 175504675).

A informação de “endereço insuficiente” demonstra o descumprimento pelo devedor do dever anexo ao liame obrigacional de informar corretamente (e manter atualizado) seu endereço perante o credor fiduciário, desatendendo aos princípios da boa-fé e da lealdade contratual (STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/08/2019).

De mais a mais, embora o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-la em mora, a instituição credora também promoveu o protesto por edital, medida que também é hábil para a caracterização da mora, visto que esgotada a tentativa de localização da devedora (cnf.: STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/09/2020).

Portanto, tem-se que a constituição em mora está devidamente comprovada e também ajustada à tese firmada recentemente pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n° 1132.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024